Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703746-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. P. S. REPRESENTANTE: JOAO MARCELO LOPES SIQUEIRA AGRAVADO: PRODEESPE-CAPACITACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. P. P. S., menor púbere, devidamente assistido por seu genitor J. M. L. S., contra decisão de ID 54230987, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de Prodeesp- Capacitação em Educação Especial EIRELI - ME, em que o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência para que a agravada fosse compelida a deferir-lhe a matrícula, bem como a aplicação de prova específica para conclusão do ensino médio, com a emissão, em caso de aprovação, do certificado de ensino médio, sob pena da imposição de multa diária. Em suas razões recursais, aduz o agravante, em síntese, que foi aprovado no processo seletivo para o curso superior de engenharia da computação, na instituição UniCeub, fato que induz concluir a capacitação e a maturidade do agravante, afastando, assim, a incidência do artigo 31 da Resolução 01 de 11 de setembro de 2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal, que preceitua que o participante da Educação de Jovens e Adultos para o ensino médio deve ter idade mínima de 18 anos. Salienta, ainda, que referida regra viola o direito de ter concretizada a garantia constitucional de livremente exercer o aprendizado, prevista no artigo 206, inciso II, da Constituição Federal, bem como que o artigo 208, V, da norma constitucional assegura o "acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um", não estabelecendo limitador de idade para tal fim. Requer, pois, a antecipação da tutela da pretensão recursal e, no mérito, a reforma da decisão. O preparo recursal foi devidamente recolhido e comprovado aos IDs 14348634 e 14348635. Ao ID 14409275, foi indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal. O prazo para contrarrazões transcorreu in albis, conforme certidão de ID 14356492. É o relatório. DECIDO. Compulsando dos autos, identifica-se controvérsia acerca da legitimidade da exigência de idade mínima para a conclusão do ensino médio, em virtude de aprovação do aluno em vestibular para curso superior. Com efeito, consultando o sítio eletrônico desta Corte, verifica-se que foi admitido IRDR acerca do tema, tendo sido publicado o correspondente acórdão em 03/12/2019, cujo teor a seguir se transcreve: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. OBJETO. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERSA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR POR ESTUDANTE QUE AINDA NÃO ALCANÇARA A MAIORIDADE CIVIL. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LEI No 9.393/96, ART. 38, § 1o, II. CONFORMAÇÃO COM O ARTIGO 208, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COM OS PRINCÍPIOS AMALGAMADOS NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO A SITUAÇÕES DEFLAGRADAS POR DECISÕES LIMINARES. JURISPRUDÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERSA. ENTENDIMENTOS DISSONANTES. QUESTÕES DE DIREITO. EFETIVA REPETIÇÃO DE AÇÕES. MATÉRIA NÃO AFETADA PARA FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DAS CORTES SUPERIORES. INCIDENTE. ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. TRÂNSITO ASSEGURADO (CPC, arts. 976) 1. Consoante a regulação legal, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR fora concebido como fórmula de agilização e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a fixação, no seu ambiente, de tratamento uniforme a determinada questão unicamente de direito quando, identificada controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica matéria de direito, a ausência de identidade na resolução dos litígios intersubjetivos pode atentar contra a segurança jurídica defronte o risco de decisões conflitantes, maculando o decoro do judiciário e a previsibilidade das decisões judiciais (CPC, art. 976). 2. O incidente de resolução de demandas repetitivas destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica decorrente do risco de decisões conflitantes sobre a mesma matéria, tendo como pressupostos de admissibilidade, (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica, (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito, e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (NCPC, art. 976) e (iv) a inexistência, no âmbito dos tribunais superiores, de recurso afetado para definição de tese sobre a mesma questão de direito material ou processual repetitiva. 3. Da ritualística que emoldura o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR e da ponderação da sua gênese e destinação, que é materializar o sistema de precedentes incorporado pelo legislador processual de molde a ser prestigiada a segurança jurídica e a celeridade processuais, viabilizando que a mesma controvérsia de direito tenha solução uniforme na área da abrangência jurisdicional do tribunal, a inexistência de recurso afetado para resolução pelos tribunais superiores, na conformidade de suas competências, sob o procedimento dos Recursos Repetitivos ou da Repercussão Geral encerra pressuposto negativo de admissibilidade e julgamento do incidente no ambiente dos tribunais estaduais (CPC, art. 976, § 4o). 4. O incidente de resolução de demandas repetitivas está sujeito a exame prévio de admissibilidade, a ser realizado pelo órgão competente para processá-lo e julgá-lo (CPC, art. 981), estando sua admissibilidade condicionada à realização dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como forma de serem preservadas sua gênese e destinação, implicando que, formatando questão de direito que, fazendo o objeto de multiplicidade de processos, tem encontrado resoluções dissonantes, afetando a segurança jurídica, deve ser admitido como forma de serem asseguradas previsibilidade e uniformidade às decisões judiciais (CPC, art. 976). 5. As questões de direito pertinentes à viabilidade de o estudante que ainda não alcançara a maioridade civil valer-se, por ter sido aprovado em exame vestibular, do exame supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, endereçando a pretensão a instituição que oferece educação para jovens e adultos sob a forma de supletivo, e, ainda, sobre a viabilidade de aplicação da teoria do fato consumado a situação de fato deflagrada por liminar que viabilizara a obtenção do certificado de conclusão nas condições estabelecidas, agregado ao fato de que se repetem anualmente em quantidade substancial de processos, não encontram solução uniforme no âmbito do tribunal, ensejando o aperfeiçoamento dos pressupostos necessários para que seja deflagrado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR como forma de serem definidas teses sobre a matéria como forma serem resguardadas a previsibilidade das decisões judiciais, a isonomia e a segurança jurídica. 6. Incidente admitido. Unânime. (TJDFT. Acórdão 1179929, 20180020050719IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: 381), grifo nosso). Desse modo, verifica-se também que foi determinado o sobrestamento dos feitos em que a matéria é discutida[1]. Confiram-se os termos: Vistos etc. Diante do fato de que, na sessão realizada no dia 29 de abril de 2019, a egrégia Câmara de Uniformização, no exercício do juízo de admissibilidade prévio, admitira o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que flui nestes autos processo no 2018.00.2.005071-9 -, cujo objeto é a fixação do entendimento do Tribunal acerca da matéria afetada, deve ser assegurado trânsito ao incidente no molde legalmente estabelecido. Destarte, determino, em cumprimento à regulação procedimental (CPC, art. 982, I), ressalvando que a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas (§2o) nem encerra óbice ao aviamento de novas ações, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça, que alcancem as seguintes questões de direito: Viabilidade de o estudante que ainda não alcançara a maioridade civil nem concluíra o ensino médio valer-se, por ter sido aprovado em exame vestibular, do exame supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, endereçando a pretensão a instituição que oferece educação para jovens e adultos sob a forma de supletivo, e, ainda, sobre a viabilidade de aplicação da teoria do fato consumado a situação de fato deflagrada por tutela provisória que viabilizara a obtenção do certificado de conclusão naquelas condições. Comunique-se a todos os Juízos Cíveis e de Fazenda Pública, aos Juizados Especiais Cíveis e Fazendários, aos Desembargadores componentes das Turmas e Câmaras Cíveis, ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente, e, ainda, ao Conselho Nacional de Justiça, à Coordenadoria-Geral de Tecnologia da Informação ? CGTI e à Secretaria de Biblioteca e Jurisprudência (CPC, art. 979). Notifiquem-se, ademais, o Conselho de Educação do Distrito Federal, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, o Sindicato dos Professores do Distrito Federal, a Associação de Pais e Alunos do Distrito Federal, a Associação dos Professores e Educadores do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, participando-os da admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas em tela para que tenham ciência da matéria afetada e, querendo, intervenham como amicus curiae no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência (CPC, arts. 138, 979 e 983). Ademais, considerando que, admitido o incidente, a Câmara de Uniformização, resolvendo-o, deverá resolver o recurso originário que ensejara sua deflagração, consoante dispõe o artigo 978, parágrafo único, do CPC, oficie-se ao relator do recurso nomeado pelo Ministério Público, participando-o da admissão do incidente e requerendo a remessa dos autos correlatos a esse órgão colegiado, salvo se já definitivamente resolvido o apelo, ficando assinalado que, recebidos os autos, deverão ser apensados a estes para resolução simultânea. Por fim, expedidas as diligências determinadas, publicado o acórdão que admitira o incidente e expirado o prazo assinalado para intervenção das entidades nomeadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, tornem os autos conclusos para ultimação dos atos destinados a impulsioná-lo no molde legal. Intimem-se. grifo nosso). Trata-se do IRDR de Tema 13, sendo assim resumida a questão submetida a julgamento: Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio.[2]. Diante disso, com fulcro no artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do mencionado incidente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. [1] Disponível em: http://cache-internet.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?MGWLPN=SERVIDOR1&amp;NXTPGM=plhtml12&amp;SELECAO=1&amp;Processo=20180020050719IDR&amp;ORIGEM=INTER&amp;Sequencia=36 [2] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/consultas/gerenciamento-de-precedentes/irdr/irdr-s-admitidos Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora